Tribunal: TJMT
Processo: 1050514-85.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050514-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANQCIANE DA SILVA MELO - CPF: 698.250.411-53 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1050514-85.2022.8.11.0001

Recorrente:

FRANQCIANE DA SILVA MELO

Recorrida:

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE EXCESSIVAS COBRANÇAS ILEGÍTIMAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento da vida cotidiana a que todos são expostos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1050514-85.2022.8.11.0001

Recorrente:

FRANQCIANE DA SILVA MELO

Recorrida:

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
FRANQCIANE DA SILVA MELO

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 163648091)
: j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão e improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
163648092
): requer reforma da sentença
a quo
visando a fixação de danos morais.

Contrarrazões (
Id. 165218198): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1050514-85.2022.8.11.0001

Recorrente:

FRANQCIANE DA SILVA MELO

Recorrida:

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam fixados os danos morais, por entender que o contexto vivenciado tem aptidão gerar o dever de indenizar.

A controvérsia no caso em tela, cinge-se à caracterização do incômodo com inúmeras cobranças indevidas, como dano moral.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que a recorrente demonstra as cobranças, por meio da id. 163648069, oportunidade em que é possível contar ao menos 20 ligações em um intervalo de médio de dias que se inicia em 02/06/2022 e vai até o dia 13/06/2022.

Posto isso, em que pese as cobranças terem gerado para a recorrente alguns incômodos, entendo que as ligações não se mostram excessivas, de modo suficiente para caracterizar danos morais. Além do mais, constata-se que o nome da recorrente não foi objeto de negativação.

A matéria possui entendimento assente neste sentido:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – SERASA LIMPA NOME – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – INOVAÇÃO RECURSAL - PLATAFORMA DE COBRANÇA DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido do Recorrente, para que seja deferido o dano moral em razão das tentativas de solução administrativa da controvérsia infrutíferas, se trata de inovação recursal, posto que não pleiteado desde a petição inicial. O pronunciamento acerca da matéria importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não será analisado nesta fase do processo.

2.
A
mera cobrança
indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de
mera cobrança
e mero aborrecimento da vida civil.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003404-90.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Sendo assim, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que pretensão do recorrente vai de encontro com a
jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023